Tribunal: STF
Processo: AI 643275
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. As
   razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
   agravada
3.   Recurso de agravo de instrumento interposto quando
   já escoado o prazo legal para a sua apresentação.
   4.    Agravo regimental improvido.